Tribunal: TJPA
Processo: 0004402-22.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004402-22.2017.8.14.0501

APELANTE: ANDERSON FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA, LEONARDO FELIPE SILVA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0004402-22.2017.8.14.0501

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM – DISTRITO DE MOSQUEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANDERSON FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA E LEONARDO FELIPE SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, elidindo consequentemente qualquer alegação de insuficiência de provas.

2.

Em que pese a pena-base ter sido arbitrada acima do mínimo legal, após a aplicação da atenuante da menoridade, ela foi reduzida ao mínimo, tornando inócuo qualquer pedido de diminuição, em face da Súmula 231/STJ. Como na terceira fase da dosimetria também foi aplicada a causa de aumento de pena pelas qualificadoras no mínimo legal, nada há para retificar na sentença.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 do mês de setembro e 03 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA E LEONARDO FELIPE SILVA DE ALMEIDA
, contra a sentença que os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em suma, no dia 16.05.2017, por volta das 21h30min, na Rua Rodrigues Pinajé, no bairro do Farol, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, os acusados ANDERSON FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA e LEONARDO FELIPE SILVA DE ALMEIDA, abordaram as vítimas Wendell Nazareno dos Reis e Thacila Maria Reis Rosa, subtraindo-lhes os respectivos aparelhos celulares. Por tais condutas, os denunciados foram incursos no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 60/61, sobreveio sentença condenatória, da qual os Réus recorreram, onde, às fls. 67/70, pugnam pela reforma parcial da sentença, apenas com o objetivo de redução da pena-base para o mínimo legal, porém, em seu pedido final pleitearam absolvição, sem apontar fundamentos.

Constam contrarrazões ao recurso às fls. 76/80, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às fls. 86/88-v, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

A irresignação dos Recorrentes contra a decisão condenatória restringe-se a dois enfoques básicos: absolvição e redução da pena, sendo que a absolvição foi inserida apenas no pedido final, sem qualquer fundamentação.

Para evitar futuras alegações de nulidade, passo ao reexame do mérito.

Após exame do conjunto fático-probatório judicial e extrajudicial, atesta-se a legitimidade do decreto condenatório, isso porque, em primeiro lugar, a materialidade está provada por meio do termo de ocorrência policial e interrogatório dos acusados às fls. 8 e 12/13 do IP.

Em segundo lugar, o Juízo sentenciante lastreou-se em todo o conjunto probatório para decidir pela condenação dos acusados, já que as vítimas foram ouvidas e apresentaram versão sólida a respeito do pleito acusatório contra os Recorrentes, narrando que eles foram presos porque foram reconhecidos em via pública por uma das vítimas que acionou a polícia; no inquérito policial, as duas vítimas
Wendell Nazareno dos Reis e Thacila Maria Reis Rosa
, e uma testemunha Thayna Cristina Rei Rosa foram à delegacia e reconheceram os acusados como autores do ilícito, sendo que um deles – Anderson Felipe, estava com a camisa do Colégio Donatila Lopes

amarrada na cintura no momento do crime, despertando a atenção das vítimas (fls. 09/11).

Durante a instrução criminal, tais fatos foram confirmados por meio do depoimento testemunhal da vítima Wendell Nazareno dos Reis Moraes, o qual confirmou os demais testemunhos inquisitoriais contra os dois acusados (mídia).

Sabemos que a palavra da vítima tem relevante valor em crimes contra o patrimônio, e se mantem coerência e harmonia desde a fase inquisitorial deve prevalecer sobre a palavra do acusado.

Nesse sentido:

Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia. 2 - Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 - Apelação não provida.

(TJ-DF 07196362020208070007 DF 0719636-20.2020.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, além das vítimas terem prestado depoimentos sólidos, a defesa não produziu nenhuma prova desconstitutiva nos autos.

Em sendo assim, deve-se manter o decreto condenatório.

No que tange à
dosimetria da pena
, em que pese as alegações recursais, é inútil a discussão a respeito da valoração dos vetores do art. 59 do CP, pois o magistrado aplicou a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão
, portanto, acima do mínimo, porém, a reprimenda foi reduzida para
4 (quatro) anos de reclusão na segunda fase da dosimetria – mínimo legal
, em razão da atenuante da menoridade, constante do art. 65, I, do CP, para ambos os Réus, o que leva à conclusão inevitável de que mesmo se esta Corte procedesse à redução da pena-base para o mínimo legal, como requer a defesa, a reprimenda permaneceria em 4 (quatro) anos na segunda fase, em face da Súmula 231/STJ.

Outrossim, como na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena pelas qualificadoras do art. 157, §2º, I e II, do CP também foi aplicada no
mínimo legal de 1/3 (um terço)
, qualquer alteração da pena-base não resultaria em alteração da pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022